Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-10.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000009-10.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEMIA DA LUZ VENANCIO - CPF: 966.968.771-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratificou o parecer.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

Mantém-se a decisão concedeu efeito ativo para que os Agravados forneça 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês, tamanho G, pelo tempo que fizer necessário.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento intentado contra decisão interlocutória proferida da Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência nº 1000048-78.2023.8.11.0025 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Município Agravado fornecesse, mensalmente, à Agravante a quantidade 120 fraldas geriátricas, tamanho G.

A Agravante é pessoa idosa, de 79 anos de idade e que foi diagnosticada com fratura bilateral do colo do fêmur (CID10 – S72.0), necessitando de uso contínuo de fraldas geriátricas, tamanho G, consoante laudo médico acostados. Assevera que, por não ter condições financeiras, requereu o seu fornecimento à Secretaria Municipal de Saúde, porém não obteve êxito. E que procurou o Núcleo da Defensoria Pública, que tentou solucionar o caso extrajudicialmente, porém obteve resposta negativa.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 16/01/2023 (ID nº 154988154).

Conforme certidão lançada nos autos, ID° 158625160, os Agravados deixaram de apresentar as contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do Agravo, conforme petição ID° 159192677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000009-10.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Juína/MT

Agravante(s):

Noêmia da Luz Venâncio

Agravada(s):

Município de Juína e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão proferida em 16/01/2023 (ID nº 154988154), constou o seguinte:

Verifico que de fato a Agravante tem 79 (setenta e nove) anos de idade, pois nasceu em 18/11/1943, bem como que recebe mensalmente benefício social no valor de R$ 1.212,00.

No Laudo Médico, datado de 24/11/2022, consta que ela “encontra-se permanentemente acamada por conta de fratura bilateral do colo do fêmur (CIC 10:872.0) Necessita de 120 fraldas geriátricas tamanho G, por mês”.

Se a Agravante, que é idosa, atualmente está acamada, em razão de fratura do colo do fêmur, significa que enquanto permanecer esta situação, não pode se deslocar para fazer as necessidades fisiológicas.

Trata-se de pessoa hipossuficiente financeiramente, assistida pela Defensoria Pública, não tendo, em tese, condições suficientes para custear o valor mensal das fraldas a serem utilizadas neste período.

Sendo assim, penso que se torna necessário o uso de fraldas geriátricas, conforme recomendação médica e a não utilização destas seria prejudicial à sua saúde, aumentando o risco de infecções, além disso o uso restabelece a sua dignidade.

(...)

No caso em análise, a Agravante ajuizou a presente Ação visando obter o fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês, tamanho G, de forma contínua e ininterrupta, sob a alegação de não possuir condições financeiras de suportar o custo do referido insumo, e, por ser idosa.

Em que pese o insumo pleiteado não seja classificado como medicamento, é parte do tratamento necessário a ser dispensado à Agravante que conforme Laudo Médico “encontra-se permanentemente acamada por conta de fratura bilateral do colo do fêmur (CIC 10:872.0) Necessita de 120 fraldas geriátricas tamanho G, por mês”.

Por isso, é razoável que ao pedido de fornecimento de tal insumo deve ser aplicado o mesmo critério estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL nº 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, firmou a seguinte tese:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

No caso, a Agravante acostou laudo médico no qual há descrição de sua patologia e que necessita de fraldas geriátricas.

Quanto ao registro na ANVISA, é certo que o insumo atente as especificações técnicas equivalentes as que seriam aplicadas pela ANVISA aos medicamentos.

Ademais, no caso de pessoa idosa, importa mencionar o que disciplina a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):

“Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade”. Grifei.

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende:

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população;

(...)

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais”.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-
LHE PROVIMENTO,
e mantenho a liminar que
concedeu efeito ativo ao Agravo de Instrumento e determino que o
Estado de Mato Grosso e o Município de Juína,
no prazo de 10 (dez) dias
,
forneçam 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas por mês, tamanho G, pelo tempo que se fizer necessário
,
sob pena de bloqueio de valores, pelo sistema SISBAJUD
. Porém limitado a 60 (sessenta) salários minímo. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023